Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711442-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão (Id. 119023227 - Pág. 3, dos autos no 0700897-92.2022.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios no percentual de 20% formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega que a autorização da parte substituída quanto ao destaque dos honorários contratuais se deu por meio de decisão de Assembleia Extraordinária, cuja ata revela a concordância dos associados do SINDIRETA/DF ao pagamento dos honorários em questão. Argumenta que o art. 22, §4o da Lei n. 8906/94 somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que restou atendido na instância a quo, porquanto foi carreado o contrato firmado entre o SINDIRETA/DF (substituto processual da exequente) e a sociedade de advogados que patrocinou a ação de conhecimento que deu origem ao título de crédito ora cobrado. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no julgamento do RE 883.642/AL, em sede de repercussão geral, no sentido de que os sindicatos tem ampla legitimidade extraordinária para defender os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos sindicalizados. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente nos argumentos apresentados; e perigo de dano, decorrente do risco de expedição de requisições de pagamento sem o destaque dos honorários. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja deferido o destaque dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% em favor da empresa agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal ora requerida. Preparo regular nos Ids. 34391850 e 34391851. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não se vislumbra, a princípio, a plausibilidade do direito alegado, pois em análise ao disposto no §4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, o destaque pretendido pela agravante, a título de honorários contratuais, nos termos do contrato firmado com o sindicato (Id. 118427085 dos autos no 0700897-92.2022.8.07.0018), não vincula os filiados substituídos, em razão da ausência de relação contratual entre estes e o escritório, diferente do que ocorre em relação ao contrato juntado no Id. 115042551 dos autos de origem, que inclusive resultou na decisão de Id. 115239823, que deferiu a reserva de crédito devida à advogada da exequente. Nesse sentido, destaca-se os seguintes acórdãos deste Tribunal de Justiça: 1277862, 1291037 e 1280279. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para cadastrar a exequente GEOVANIA SOUZA BORGES DE AZEVEDO no polo passivo. Aos agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora